Tribunal: TJDFT
Processo: 0701854-98.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701854-98.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: ROSELI APARECIDA MENDES CORDEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, aliena “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ARTIGO 6°, INCISO XIV, DA LEI 7.713/1988. MOLÉSTIA GRAVE. CEGUEIRA MONOCULAR. POSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL OFICIAL. DISPENSABILIDADE. PENSIONISTA. EXTENSÃO LEGAL. REQUISITOS DEMONSTRADOS. O beneficiário, aposentado ou pensionista, portador de uma das enfermidades descritas no artigo 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/1988, tem direito a isenção de imposto de renda sobre seus proventos. Nos termos do enunciado sumular 598, do Superior Tribunal de Justiça, é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. Na hipótese em que a parte autora carreou para os autos laudos que demonstram, com clareza, o diagnóstico de cegueira molecular, resta atendida a exigência legal de comprovação da doença, especialmente em quadrante no qual não houve impugnação aos documentos. É correta a sentença que balizou o benefício tributário a partir da data da concessão da pensão, pois, antes, já havia laudo médico indicativo da doença. O recorrente aponta violação aos artigos 30, § 1o, da Lei 9.250/1995, e 39, § 4o, do Decreto 3.000/1999, afirmando que a recorrida não comprovou haver sido acometida da moléstia narrada na inicial, inclusive não comprovada por laudo oficial. II – O recuso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 30, § 1o, da Lei 9.250/1995, e 39, § 4o, do Decreto 3.000/1999, porque acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Ademais, a decisão da Turma Julgadora encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se; PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. O MAGISTRADO NÃO ESTÁ LIMITADO AO LAUDO MÉDICO OFICIAL, JÁ QUE É LIVRE NA APRECIAÇÃO DAS PROVAS. CONTUDO, NA HIPÓTESE DOS AUTOS, APÓS MINUCIOSA ANÁLISE DO ACERVO PROBATÓRIO DA CAUSA, CONCLUIU O TRIBUNAL DE ORIGEM QUE AS PERÍCIAS EXAMINADAS NÃO ATESTAM A DOENÇA GRAVE APONTADA (CARDIOPATIA). A REVERSÃO DE TAIS CONCLUSÕES REQUER, INDISPENSAVELMENTE, O REEXAME DE PROVAS, EXPEDIENTE DEFESO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Para fins da isenção de Imposto de Renda em caso de moléstia grave, esta Corte Superior propaga que não está o Magistrado limitado aos termos do art. 30 da lei 9.250/1995, uma vez que é livre na apreciação das provas e, por conseguinte, não está adstrito ao laudo médico oficial, podendo valer-se de outras provas produzidas no curso da ação cognitiva, a fim de reconhecer o direito à isenção prevista no art. 6o. XIV da Lei 7.713/1988. 2. Nesta senda, observa-se que o acórdão recorrido não destoa da orientação desta Corte, porquanto o caso não se refere à inexistência de laudo médico a comprovar a doença ou a inexistência de laudo oficial, mas sim à própria comprovação da doença. Nesse aspecto, destacou o Tribunal de origem que as perícias realizadas eram conclusivas em afirmar que o autor não se enquadrava nos critérios de cardiopatia grave. 3. Nesse contexto, a modificação do julgado importaria necessário reexame de provas, o que é defeso nesta seara recursal (nesse sentido: AgRg no REsp. 1.497.326/PR, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 24.3.2015; REsp. 1.116.620/BA, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 25.8.2010). 4. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1355627/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 18/12/2020). Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do SJT, incide na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ. (AgInt no AREsp 1693918/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 6/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003